Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – o acusado adquiriu arma de fogo em local notoriamente conhecido pela comercialização de produtos de origem ilícita (Feira do Rolo), sem nota fiscal ou documento equivalente, de pessoa que não identificou – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.